Tribunal: TJSP
Processo: 2279815-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve rejeição de pedido incidental de suspeição do perito – O embargante impugna os fundamentos do julgado (arguição da suspeição após a entrega do laudo, inconformismo com o resultado dos laudos deve ser objeto de impugnação, e falta de questionamento sobre os trabalhos pretéritos e currículo do perito no momento processual adequado) -

Ementa:

Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve rejeição de pedido incidental de suspeição do perito – O embargante impugna os fundamentos do julgado (arguição da suspeição após a entrega do laudo, inconformismo com o resultado dos laudos deve ser objeto de impugnação, e falta de questionamento sobre os trabalhos pretéritos e currículo do perito no momento processual adequado) - Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.